Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704246-91.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PORTALMANIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 42828335, porquanto o documento de ID 42828336 não contém a assinatura das partes. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator